Tribunal: STJ
Processo: 5010613-77.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115470 - SC(2025/0461325-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO ALBUQUERQUE PASSARELLA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BRAZ DE CAMARGO - SP149219
BRUNO MARCEL MARTINS LONEL - SP307886
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA BOSCOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
BEATRIZ CAMPOS KOWALSKI - SC038987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
INDENIZAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 735 do STF, bem como pela
inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais e materiais, proposta em razão de infiltrações supostamente
provenientes do imóvel do réu.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, revogou a tutela de urgência e
reconheceu a necessidade de dilação probatória, especialmente perícia técnica,
para apuração da origem dos danos e da responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, II, IV e VI, do CPC; (ii)
saber se o acórdão recorrido violou o
do CPC ao exigir dilação probatória
art. 300
incompatível com a tutela de urgência; e (iii) saber se foi demonstrada a
divergência jurisprudencial quanto à interpretação do
do CPC.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4607a44-60b2-4f53-b1dc-df1c99c8c0d7

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo
suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, afastando a alegada
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. A revisão do juízo sobre a presença dos requisitos do
do CPC demanda
art. 300
reexame de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Por analogia, incide a Súmula n. 735 do STF, dada a natureza precária e
provisória da decisão sobre tutela de urgência.
8. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255 do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de similitude fática
entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido enfrenta, de maneira suficiente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto aos requisitos do
do CPC; e incide, por analogia, a
art. 300
Súmula n. 735 do STF diante da natureza provisória das decisões de tutela de
urgência. 3. A falta de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática
impede o conhecimento da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ.”
art. 255
CPC, arts. 300, 489 § 1o, II, IV e VI, 1.022 I e II,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.029 § 1o e 85 § 11; CF,
III e ; RISTJ,
art. 105
a c
art. 255.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4607a44-60b2-4f53-b1dc-df1c99c8c0d7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4607a44-60b2-4f53-b1dc-df1c99c8c0d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115470 - SC(2025/0461325-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO ALBUQUERQUE PASSARELLA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BRAZ DE CAMARGO - SP149219
BRUNO MARCEL MARTINS LONEL - SP307886
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA BOSCOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
BEATRIZ CAMPOS KOWALSKI - SC038987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
INDENIZAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 735 do STF, bem como pela
inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais e materiais, proposta em razão de infiltrações supostamente
provenientes do imóvel do réu.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, revogou a tutela de urgência e
reconheceu a necessidade de dilação probatória, especialmente perícia técnica,
para apuração da origem dos danos e da responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, II, IV e VI, do CPC; (ii)
saber se o acórdão recorrido violou o
do CPC ao exigir dilação probatória
art. 300
incompatível com a tutela de urgência; e (iii) saber se foi demonstrada a
divergência jurisprudencial quanto à interpretação do
do CPC.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo
suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, afastando a alegada
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. A revisão do juízo sobre a presença dos requisitos do
do CPC demanda
art. 300
reexame de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Por analogia, incide a Súmula n. 735 do STF, dada a natureza precária e
provisória da decisão sobre tutela de urgência.
8. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255 do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de similitude fática
entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido enfrenta, de maneira suficiente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto aos requisitos do
do CPC; e incide, por analogia, a
art. 300
Súmula n. 735 do STF diante da natureza provisória das decisões de tutela de
urgência. 3. A falta de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática
impede o conhecimento da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ.”
art. 255
CPC, arts. 300, 489 § 1o, II, IV e VI, 1.022 I e II,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.029 § 1o e 85 § 11; CF,
III e ; RISTJ,
art. 105
a c
art. 255.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCIO
ALBUQUERQUE PASSARELLA contra decisão da Terceira Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial
ao fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ e da Súmula 735 do STF, bem
como pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina proferido em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR DANOS EM IMÓVEL.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM.
ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AO
DESIDERATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM
EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de
urgência para compelir a parte agravante a realizar reparos em imóvel, sob pena de
multa diária. A parte agravante alegou ausência de provas suficientes quanto à sua
responsabilidade exclusiva pelos danos, apontando que o laudo técnico apresentado
não é conclusivo e que a origem dos vícios pode decorrer de fatores diversos, como
vícios construtivos ou falta de manutenção do condomínio. Requereu a suspensão da
decisão e a realização de perícia técnica antes de qualquer intervenção. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se
estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida
na origem, diante da controvérsia sobre a origem dos danos e a responsabilidade da
parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência
exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. A documentação apresentada não permite concluir, de
forma inequívoca, a responsabilidade da parte agravante pelos danos. O laudo
técnico não é conclusivo quanto à origem dos vícios e não aponta risco à integridade
física dos moradores. A controvérsia exige dilação probatória, especialmente a
realização de perícia técnica, para apuração da origem dos danos e da
responsabilidade. A manutenção da decisão agravada pode impor ônus
desnecessário e ineficaz, diante da incerteza sobre a efetividade das obras. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com
aplicação de multa por caráter protelatório.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente
aponta violação aos arts. 300, 489, § 1o, II, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria exigido dilação
probatória incompatível com a natureza da tutela de urgência prevista no art. 300
do CPC, bem como que o Tribunal de origem teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar adequadamente as teses suscitadas
nos embargos de declaração.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de
urgência.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais proposta em razão de infiltrações
supostamente provenientes do imóvel do réu.
O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para determinar a
realização de reparos no imóvel do autor. Em sede de agravo de instrumento, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão, entendendo necessária a
dilação probatória para apuração da origem dos danos e da responsabilidade pelas
infiltrações.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 300,
489, § 1o, II, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, bem como divergência
jurisprudencial quanto à interpretação do
do CPC.
art. 300
Inicialmente, quanto à alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, não se verifica a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada a controvérsia
posta nos autos, expondo as razões pelas quais entendeu não estarem presentes,
naquele momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
O acórdão registrou, expressamente, que a documentação apresentada
não permitia concluir, de plano, a responsabilidade do réu pelos danos apontados,
sendo necessária a realização de prova pericial para apuração da origem das
infiltrações e da extensão dos danos alegados.
A circunstância de o Tribunal ter decidido de forma contrária aos
interesses da parte recorrente não configura omissão nem deficiência de
fundamentação. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta, de
maneira suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia.
Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, passa-se ao
exame das demais alegações recursais.
No que se refere à apontada violação do
do Código de Processo
art. 300
Civil, o Tribunal de origem concluiu, com base nas circunstâncias do caso
concreto, que os elementos constantes dos autos não eram suficientes para
demonstrar, de forma adequada, a probabilidade do direito invocado, destacando a
necessidade de dilação probatória para apuração da origem dos danos e da
responsabilidade do réu.
Desse modo, a modificação das conclusões adotadas pelo acórdão
recorrido — no sentido de reconhecer a presença dos requisitos da tutela de
urgência — exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

Incide, ainda, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 735
do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere ou indefere medida liminar, dada a natureza precária e
provisória da decisão.
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial apontada com fundamento
na alínea
do permissivo constitucional, verifica-se que a parte recorrente não
c
demonstrou adequadamente o dissídio pretoriano nos moldes exigidos pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ, deixando de realizar o necessário cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados, com a
demonstração da similitude fática entre os casos confrontados.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54876760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 3807772b-ec61-4f01-9d6e-1e50b2f8b017

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.470 / SC
Número Registro: 2025/0461325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106137720258240000 50137692820248240091
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO ALBUQUERQUE PASSARELLA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS BRAZ DE CAMARGO - SP149219
BRUNO MARCEL MARTINS LONEL - SP307886
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA BOSCOLI
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
BEATRIZ CAMPOS KOWALSKI - SC038987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:28
Código de Controle do Documento: ff1569c6-23b8-4eff-8cbb-630dbbaf828a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:28
Código de Controle do Documento: ff1569c6-23b8-4eff-8cbb-630dbbaf828a